Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO, COM EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO, POR INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS TÍTULOS QUE EMBASAM A COBRANÇA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 320 E 798, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

1.1. Na espécie, a apelação foi considerada intempestiva com base em erro material, que deve ser sanado.

1.2. Acessando-se os autos pelo sistema de 1o grau de jurisdição, constata-se, por meio da aba “Expedientes”, que a expedição eletrônica de intimação da Defensoria Pública ocorreu em 6/8/2020 e o sistema registrou ciência em 17/8/2020, razão por que deve ser considerado tempestivo o recurso interposto em 25/9/2020.

2. Reconhecido o erro material, com efeitos infringentes, deve ser revogada a decisão que considerou intempestiva a apelação, a qual deve ser conhecida e, com base nos princípios da celeridade e economia processual, já examinada nesta ocasião.

3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

3.1. No caso específico da execução, dispõe o art. 798, I, do CPC, que, ao propor o feito executivo, o exequente deve instruir a petição inicial com o título executivo judicial; o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; e a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

3.2. Para a cobrança de cotas condominiais, o exequente deve juntar as atas de assembleias que as definiram e aprovaram, acompanhadas da lista de presença, ou outro documento hábil que denote a instituição da referida taxa.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.